Tribunal: TJPA
Processo: 0805661-78.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805661-78.2019.8.14.0006

APELANTE: AGAPITO SOARES DE BARROS

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, KAIO GILBERTO GALES CORREA 51674351291

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0805661-78.2019.8.14.0006

APELANTE:
AGAPITO SOARES DE BARROS

ADVOGADO:
ANTÔNIO CESAR SALDANHA CEI

APELADO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

ADVOGADO: BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO:KAIO GILBERTO GALES CORREA

ADVOGADO: MAYRA THAIS RIBEIRO PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DEBATIDA DE MANEIRA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA CONTRA PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VÍCIO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO APÓS DEPÓSITO DE PARCELA. NÃO É POSSÍVEL A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DESTINADOS AO GRUPO DE CONSÓRCIO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- De acordo com a instrução desenvolvida no processo, a alegação do recorrente o de que teria sido enganado pela empresa administradora do consórcio, não restou demonstradas nos autos. Provas acostadas nos autos, que evidenciam que a parte recorrente foi suficientemente informada sobre as formas de contemplação, posto que as informações constam no pacto firmado entre as partes.

II- Conforme entendimento do STJ, O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.

III- A restituição das parcelas pagas é devida, no entanto deve ser feita de acordo com a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C): "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (Reclamação n. 16.390/BA).

IV- Considerando que foi demonstrado nos autos de forma inequívoca, que não houve vício de consentimento na manifestação da vontade do recorrente ao celebrar o contrato, não há que se falar em ocorrência de ilícito. Por consequência, ausentes os requisitos que caracterizam a responsabilidade civil. Danos morais não configurados.

V – Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0805661-78.2019.8.14.0006

APELANTE:
AGAPITO SOARES DE BARROS

ADVOGADO:
ANTÔNIO CESAR SALDANHA CEI

APELADO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

ADVOGADO: BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO:KAIO GILBERTO GALES CORREA

ADVOGADO: MAYRA THAIS RIBEIRO PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGAPITO SOARES DE BARROS, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Alega na inicial que firmou contrato de consórcio de nº2001, Cota nº347, na data de04.01.2019, com a requerida para carta de crédito no valor de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Disse que para ser contemplado com a Carta de Crédito, realizou o depósito da primeira parcela no valor de R$13.482,38 (treze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) TED em favor da
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO,
e R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em favor da empresa
KAIO GILBERTO GALES CORREA,
conforme lhe foi exigido.

No entanto, após efetuar o depósito, recebeu a informação de que não era certo que a carta sairia e que deveria pagar também o pagamento das parcelas vincendas, o que o levou ao pagamento de mais R$723,18 (setecentos e vinte e três reais e dezoito centavos. Acreditando que teria sido vítima de um golpe, o autor procurou o vendedor que lhe ofertou o produto, ocasião em que foi informado que este havia sido descredenciado da empresa, por irregularidades. Nesse contexto, o idoso ajuizou a presente ação, a fim de rescindir o contrato e reaver os valores pagos.

Foi apresentada contestação (ID 12167986)

Réplica apresentada (ID 12167990)

Na sentença, os pedidos formulados pelo autor, foram julgados improcedentes, a fim de que não se proceda a restituição dos valores pagos de forma imediata, mas apenas no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo. Rejeitou ainda o pedido de danos morais e condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em função da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 12168032) aduziu o apelante que a sentença merece reforma, por carecer de fundamentação. Posto que não houve apreciação de forma suficiente dos pedidos aduzidos na inicial., pelo que reiterou seus fundamentos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12168035).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0805661-78.2019.8.14.0006

APELANTE:
AGAPITO SOARES DE BARROS

ADVOGADO:
ANTÔNIO CESAR SALDANHA CEI

APELADO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

ADVOGADO: BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO:KAIO GILBERTO GALES CORREA

ADVOGADO: MAYRA THAIS RIBEIRO PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pelo juízo a quo, fundamentando seus argumentos de que o decisum, carece de fundamentação.

Da leitura do decisum verifico que a manifestação do julgador a quo, apresenta pertinência ao que foi formulado na inicial e que analisou de forma suficiente a questão. O indeferimento da expedição dos ofícios não acarreta prejuízo, uma vez que as informações solicitadas não têm o condão de modificar o convencimento formado pelo magistrado, já que o cerne da controvérsia é a rescisão contratual e não a nulidade do contrato.

Deste modo, a alegação de que a sentença atacada carece de fundamentação não prospera, posto que os pedidos foram suficientemente debatidos.

Corroborando esse entendimento, destaca-se julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Em suas razões, o apelante defende que a relação jurídica em exame, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Logo, o consumidor como parte vulnerável da relação jurídica, reclama a interpretação do contrato de maneira que lhe seja mais benéfica.

Deste modo, postula que seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva da parte recorrida, a fim de indenizar o recorrente pelos danos alegados.

De fato, é de conhecimento comum que a questão em exame, encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre os ora litigantes caracteriza relação de consumo à luz do artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.078/90

Todavia, a responsabilidade do fornecedor, só se configura quando houver falha na prestação do serviço.

Da análise do conjunto probatório nos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, posto que não apresentou prova de que a requerida, no momento da contratação, prestou-lhe informações insuficientes, de maneira a induzi-la ao erro, ao levá-la a acreditar que seria contemplada, tão logo depositasse o valor que lhe fora solicitado.

Com efeito, no contrato celebrado, a administradora de consórcio cumpriu com o dever legal de informação e total transparência à relação de consumo, disciplinado pelo art. 6º, incisos III e IV, e art. 31, ambos do CDC. Haja vista que consta no instrumento contratual, as condições e formas de contemplação; portanto, a relação contratual foi firmada em observância ao princípio da boa-fé objetiva, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Isto, porque, nos termos do artigo 6º, inciso III do CDC ao consumidor é garantido o direito de informação clara e adequada dos serviços ofertados, e ao fornecedor, é imposta a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição, conforme artigo 14 do CDC.

O apelante pugna pela rescisão do contrato, sob o argumento de que o contrato estaria eivado de vícios. Todavia, conforme já debatido, o negócio foi realizado de acordo com o princípio da boa-fé contratual, de modo que a r5escisão do contrato por iniciativa da parte autora, configura-se em desistência.

Nesse contexto, há de se observar o que dispõe o Art. 3º, §2º a Lei nº 11.795/08, do qual se denota que o interesse do grupo do consórcio, pela sua natureza coletiva, deve prevalecer sobre o interesse de caráter individual do consorciado.

Logo, a restituição dos valores pagos pelo recorrido, não pode, ser realizada de imediato, deve-se aguardar o encerramento do plano de consórcio, quando a administradora deverá restituí-lo em até 30 dias.

A desistência voluntária do consorciado não enseja perda das parcelas já pagas, que devem ser restituídas. Entretanto, o momento em que deve ocorrer a restituição não é imediato.

Sobre a questão, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, pelo julgamento do REsp. n. 1119300 / RS, reafirmado pela RECLAMAÇÃO Nº 16.390 – BA, cuja ementa é a seguinte:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008.

4. Reclamação procedente.

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017).

Com relação ao dano moral, sabe-se que este decorre de constrangimentos, sofrimentos e humilhações que ultrapassem as angústias e dissabores do cotidiano e demonstrem violação à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, Yussef Said Cahali, afirma que dano moral seria:

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22)

Deste modo, no caso em apreço, embora a situação por ele vivenciada pelo recorrente, tenha lhe gerado desconforto, aborrecimento, que resultou na sua desistência em participar do consórcio,entendo que não possui intensidade suficiente a ponto de configurar violação moral ou o abalo psicológico, suficientemente grave, a ponto de ensejar a indenização por danos morais.

Portanto, mantenho a sentença nesse ponto.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024